Tribunal: TJDFT
Processo: 0708048-66.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0708048-66.2022.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) RECORRENTE: SIMONE ALBANAZ RECORRIDO: SAUDE BRB - CAIXA DE ASSISTENCIA REU: ITAU UNIBANCO S.A. D E S P A C H O Trata-se de pedido de cumprimento de sentença definitivo, formulado pela parte autora, SIMONE ALBANAZ (ID 58916057). Retifiquem-se os autos, passando a classificação de cumprimento de sentença. Intime-se a parte demandada, SAÚDE BRB - CAIXA DE ASSISTÊNCIA, para que efetue o pagamento, nos termos do disposto no art. 513, 2o, do CPC, inclusive com as custas recolhidas pelo credor para essa fase do processo, no prazo de 15 dias úteis, sob pena de multa de 10% e, também, de honorários advocatícios de 10% sobre o valor do débito, na forma do § 1o do art. 523 do Código de Processo Civil. Advirta-se, ainda, que o pagamento no prazo assinalado o isenta da multa e dos honorários advocatícios da fase de cumprimento de sentença. Caso ocorra pagamento, intime-se a parte demandante para, no prazo de 05 dias, dizer se dá quitação do débito, possibilitando a resolução da fase de cumprimento de sentença. Ressalto de que seu silêncio importará em anuência em relação à satisfação integral do débito. Noutro giro, cientifique-se o demandado de que, transcorrido o prazo sem o pagamento voluntário, iniciam-se os 15 (quinze) dias para que, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação, na forma do art. 525 do NCPC, que somente poderá versar sobre as hipóteses elencadas em seu parágrafo primeiro, observando-se em relação aos cálculos os parágrafos 4o e 5o. Caso não ocorra o pagamento, intime-se a parte demandante para juntar aos autos a planilha atualizada do débito, incluindo-se a multa de 10% e, também, os honorários advocatícios de 10% sobre o valor do débito, na forma do § 1o do art. 523 do Código de Processo Civil, bem como para que indique bens da parte demandada. Brasília, 24 de maio de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator